Tribunal: TJSP
Processo: 2135084-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A, são embargados
SPPATRIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, VANORRY
LTDA, MS HOLDING EIRELI, ELPIDIO DONIZETTI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS e MS PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
Voto no 24784
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: BNE Administração de Imóveis S/A
Embargdos: Sppatrim Administração e Participações Ltda, Vanorry Ltda,
MS HOLDING EIRELI, Elpidio Donizetti Sociedade de Advogados e MS
Participações LTDA
Interessados: Alex Milan, B2 Participações Ltda, Fernanda Von Nielander
Bueno Netto, Adalberto Bueno Netto, Clito Fornaciari Júnior Advocacia,
Prazo Fundo de Investimento imobiliario FII, Banco ABC Brasil S.A, Toshio
Shiokawa, Artur Abumansur de Carvalho e Germano Augusto Galelo do
Nascimento
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram
expressamente
enfrentadas,
consideradas
e
analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 1.079/1.130, que, por votação unânime, indeferiu o pedido de adiamento
solicitado nos agravos internos pela “BNE”, e, quanto ao mérito, na parte
conhecida, deu parcial provimento ao agravo de instrumento das exequentes para
reformar a r. decisão agravada na parte em que reconheceu a ausência de eficácia
processual do pacto de preferência de honorários, firmado em 23/04/2018, e
juntado às fls. 47.857/47.858 dos autos de origem.
A executada sustenta o cabimento dos presentes embargos a
fim de sanar obscuridade.
Alega que não ficou claro se “(i) o acórdão possibilitou que
a banca 'Elpídio Donizetti Sociedade de Advogados' recebesse seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
preferencialmente em relação aos demais credores quirografários com penhora no
rosto dos autos do cumprimento de sentença arbitral; ou (ii) o acórdão apenas
permitiu a preferência legal dos honorários da sociedade de advogados frente ao
seu próprio cliente”.
Afirma que os honorários sucumbenciais a que a Banca
Embargada faria jus vêm sendo cobrados nos próprios autos de origem, não tendo,
porém, o escritório Elpídio Donizetti desentranhado seu crédito para executá-lo
autonomamente; e que, por serem acessórios ao crédito exequendo, os honorários
seguem a sorte do principal, que é, por sua vez, de natureza quirografária em
relação aos demais credores.
Pede que seja declarado que o pacto celebrado apenas
autoriza que a banca de advogados receba na frente do seu cliente, não produzindo
efeitos contra os demais credores, haja vista que o crédito de honorários executado
nos mesmos autos segue a sorte do débito principal (quirografário).
Manifestação da “Vanorry”, “Sppatrim” e “Elpídio
Donizetti Sociedade de Advogados” às fls. 08/19, pela rejeição dos embargos e
aplicação de multa por litigância de má-fé, “pelo fato de a embargante tentar
induzir os julgadores a erro ao transcrever seletivamente parte do precedente
invocado em sua tese”.
É o relatório.
I) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme
dispõe o artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que os embargos não devem ser acolhidos.
O v. acórdão, em seu item 6, é claro no sentido de que foi
analisada, apenas, a validade do pacto de preferência dos honorários de
sucumbência entre as próprias partes pactuantes.
Tanto que foi expressamente ressalvado que eventual fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
4
à execução ou contra credores deve ser analisada pelas vias apropriadas, caso isso
venha a ser suscitado por eventuais credores que se sintam prejudicados, assim
como eventuais direitos de preferência deverão ser analisados oportunamente, à
luz dos arts. 908 e 909, do NCPC:
“6) Da preferência legal no levantamento de honorários
advocatícios.
6.a) A esse respeito, as exequentes pedem que seja
restabelecida a preferência contratual e legal no levantamento
de honorários do art. 523, §1o, do NCPC, nos termos do
contrato assinado entre as exequentes e seus advogados, que
alegam ter data certificada pelo Escrivão Público e anterior à
ordem emitida pelo Juízo da 8a Vara Cível de penhora de
créditos no rosto dos autos.
O contrato em questão, copiado às fls. 113/114 (fls.
47.857/47.858 dos originais) foi subscrito em 23/04/2018,
sendo oportuno transcrever, novamente, o seu teor:
'Acordam as partes que:
(i) do crédito em execução nos autos n.
0021762-73.2017.8.26.0100, a parcela referente aos honorários
da fase de cumprimento sentença arbitrados pelo Juízo (de 20%
de referido crédito ou outro valor, caso esse percentual seja
reduzido para outro, como 10%, no decorrer do processo) serão
levantados em primeiro lugar e, somente após a total satisfação
dessa parcela do crédito, que serão levantados e distribuídos os
outros créditos (haveres societários, despesas, multa por
violação à boa-fé objetiva, multa do art. 523-§1o-CPC, etc.).
(ii) a EDSA poderá se habilitar nos autos da execução n.
0021762-73.2017.8.26.0100 para viabilizar o levantamento e
interpor qualquer tipo de medida judicial, em qualquer
processo, visando a defesa e recebimento desse crédito, com
preferência aos demais.
(iii) de toda forma, para garantir o cumprimento do acordado e
não tumultuar o processo de execução, a guia poderá ser
expedida em nome dos CLIENTES, em nome da EDSA, ou dos
seus sócios, que farão a distribuição do valor conforme o
pactuado.' (destaque no original)
6.b) Sobre esse pacto de preferência dos honorários de
sucumbência, entendeu o MM. Juiz de origem que não teria
eficácia processual, pois não poderia afetar a norma de ordem
pública do art. 908, do NCPC, a respeito do atendimento das
preferências legais:
'Fls. 50.054/50.060: Conheço dos embargos de declaração, bem
como dou-lhes parcial provimento para sanar a contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
5
quanto à análise dos honorários fixados em contrato.
O pacto sobre os honorários de sucumbência não possuem
qualquer eficácia processual, eis que nestes autos concorrem
diversos credores, e deste modo, a distribuição dos créditos
deverá após a arrecadação, observando-se as determinações
contidas no artigo 908 do NCPC.
Portanto, não pode cláusula contratual afetar a norma de ordem
pública no atendimento das preferências legais, apenas detendo
mero efeito inter partes'.
6.c) Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM.
Juiz a quo, a insurgência das exequentes deve ser parcialmente
provida, para reformar a r. decisão na parte em que reconheceu
a ausência de eficácia processual do pacto de preferência de
honorários (previstos no art. 523, §1o, do NCPC), firmado em
23/04/2018 (fls. 47.857/47.858).
Referido contrato, em princípio, não está em desacordo com a
lei, tendo em vista que, nos termos do art. 85, §14, do NCPC,
'os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso
de sucumbência parcial'.
Ou seja, trata-se de crédito que, por sua natureza alimentar,
possui preferência legal, conforme lição de Luiz Dellore a
respeito do art. 908, do NCPC:
'Ordem de preferência prevista no direito material. A partir
da
análise
de
diversos
diplomas
(especialmente
Lei
11.101/2005), chega-se à seguinte ordem de preferência de
bens: (i) crédito trabalhista e de acidente do trabalho até 150
salários, (ii) crédito com garantia real (mencionado no exemplo
narrado no item 2.3 acima), (iii) crédito tributário, (iv) crédito
com privilégio especial, (v) crédito com privilégio geral, (vi)
crédito quirografário
que, portanto, não tem qualquer
preferência pois é o último na ordem. 3.1. Honorários
advocatícios se inserem no crédito trabalhista, considerando
que são dotados de caráter alimentar (art. 85, §14),
entendimento esse que estava em vias de fixação na
jurisprudência, antes da edição do CPC/2015).' (GAJARDONI,
Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André
Vasconcelos e OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Execução e
Recursos
Comentários ao CPC de 2015. São Paulo:
Método, 2017. p. 465 destaque no original)

No mesmo sentido, é a lição de Araken de Assis, transcrita por
Cassio Scarpinella Bueno:
'A propósito do tema, este Curso entende correto e adota o
entendimento de Araken de Assis no que diz respeito ao
estabelecimento da ordem geral de credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
6
De acordo com o ilustre jurista gaúcho, a ordem dos credores
no concurso de preferências é a seguinte: 'a) o titular de crédito
trabalhista e o do crédito proveniente de acidente de trabalho,
aquele até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos,
ressalva feita à hipótese de cessão de terceiro, hipóteses em que
passa a quirografário art. 83, I, e §4o, da Lei n. 11.101/2005),
incluindo o crédito de honorários advocatícios e outros créditos
de natureza alimentar.' (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil. Vol. 3 tutela jurisdicional executiva. 9a
ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 450)
De qualquer modo, ainda, e pelas mesmas razões já expostas
por esta Câmara Julgadora quando da análise da cessão de
crédito entre as exequentes, destaca-se que eventual fraude à
execução ou fraude contra credores, decorrente do pacto sobre
a preferência no levantamento dos honorários entre exequentes
e o escritório de advogados, deverá ser analisada nas vias
apropriadas, caso isso venha a ser suscitado por eventuais
credores que se sintam prejudicados.
Ademais, considerando-se a anulação do leilão e das
arrematações, eventuais direitos de preferência deverão ser
analisados oportunamente, à luz dos arts. 908 e 909, do NCPC:
'Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o
dinheiro lhes será distribuido e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências.
§1o. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-
rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de
preferência.
§2o. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído
entre
os
concorrentes,
observando-se
a
anterioridade de cada penhora.'
'Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que
versarão unicamente sobre o direito de preferência e a
anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz
decidirá.'” (destaques no original)
Não há, portanto, vício a ser sanado no v. acórdão.
É importante lembrar, outrossim, que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide.
Logo, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2135084-75.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
7
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
II) Ademais, não há que se falar em condenação da
embargante nas penas por litigância de má-fé, porquanto não configuradas as
hipóteses previstas no art. 80, do NCPC, com a oposição dos presentes embargos.
Diante do
exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)